Tribunal: TJES
Processo: 5021795-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021795-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IARA SATURNINO ALVES

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão (id. 82951347) que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em face de alegado inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário firmada com instituição financeira.

2. A recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão, alegando que a capitalização diária de juros pactuada é abusiva por ausência de previsão da taxa diária no quadro resumo, o que descaracteriza a mora. O agravado pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de supressão de instância.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) a comprovação da hipossuficiência para deferimento da gratuidade de justiça; (ii) se a alegação de abusividade em sede recursal configura supressão de instância; e (iii) se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros no contrato descaracteriza a mora do devedor fiduciante, inviabilizando a busca e apreensão.

III. Razões de Decidir

4. A documentação anexada aos autos comprova a hipossuficiência econômica da agravante, justificando o deferimento da justiça gratuita. Rejeita-se a preliminar de supressão de instância, pois a descaracterização da mora é matéria de ordem pública e pressuposto processual da busca e apreensão, passível de análise contra a decisão liminar.

5. A jurisprudência pátria estabelece que a cobrança de capitalização diária de juros exige a informação prévia e expressa da taxa diária aplicada, garantindo o direito de controle ao consumidor. O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

6. No caso concreto, o contrato estipula juros capitalizados diariamente, contudo, informa no quadro resumo apenas as taxas mensal e anual. Essa omissão viola o dever de informação e configura abusividade que afasta a mora do devedor, pressuposto indispensável para a manutenção da medida liminar.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão deferida no processo originário, determinando a devolução do veículo à agravante e a baixa das restrições inseridas via RENAJUD.

8. Tese de julgamento: “A ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato que prevê sua capitalização configura abusividade no período da normalidade, acarretando a descaracterização da mora e impedindo a concessão de liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Decreto-Lei nº 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema Repetitivo n. 28; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2024575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; TJMG, Agravo de Instrumento 35570717220248130000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 25.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5000941-89.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IARA SATURNINO ALVES
visando a reforma da decisão de id. 82951347 (do processo originário) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO C6 S.A.,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Hyundai Hb20 Comf./C.Plus/C.Style 1.0 Flex 12v, ano 2016, cor cinza, placa GBF2J51.

Em suas razões (id.
17517791
), alega a recorrente, em suma, que (i) a necessidade da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que a Cédula de Crédito Bancário prevê a capitalização diária (Cláusula 8), mas não consta no Quadro Resumo a informação a respeito da taxa diária de juros; (iii) a abusividade, ocorrida no período da normalidade contratual, descaracteriza a mora, devendo a r. decisão objurgada ser reformada.

Com arrimo em tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento com a revogação da liminar de busca e apreensão.

Em decisão de id.
17556240
, foi deferido o pedido de assistência judiciária à agravante e recebido o recurso com efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal), determinando à parte agravada que promova a imediata restituição do veículo à agravante, caso a ordem já tenha sido cumprida, sob pena de multa diária.

O agravado apresentou contrarrazões (id.
17655642
), suscitando, preliminarmente, a supressão de instância. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da capitalização diária e a inexistência de abusividade.

Por meio do despacho de id.
18861099
, intimei a agravada para manifestar da referida preliminar, o que foi atendido no id.
19056995
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021795-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IARA SATURNINO ALVES

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IARA SATURNINO ALVES
visando a reforma da decisão de id. 82951347 (do processo originário) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
B
ANCO C6 S.A.,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Hyundai Hb20 Comf./C.Plus/C.Style 1.0 Flex 12v, ano 2016, cor cinza, placa GBF2J51.

Em suas razões (id. 17517791), alega a recorrente, em suma, que (i) a necessidade da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que a Cédula de Crédito Bancário prevê a capitalização diária (Cláusula 8), mas não consta no Quadro Resumo a informação a respeito da taxa diária de juros; (iii) a abusividade, ocorrida no período da normalidade contratual, descaracteriza a mora, devendo a r. decisão objurgada ser reformada.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 17655642), suscitando, preliminarmente, a supressão de instância. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da capitalização diária e a inexistência de abusividade.

Pois bem.

I – Da Gratuidade de Justiça

Ab initio
, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico que a agravante acostou aos autos comprovantes de rendimentos (contracheques) que demonstram auferir renda líquida mensal em torno de R$ 1.981,00.

Tal montante evidencia a hipossuficiência econômica alegada, enquadrando-se nos pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
RATIFICO
o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento deste recurso

I
I –
Preliminar de
Supressão de Instância

O banco agravado alega que a discussão sobre a abusividade da capitalização diária configuraria supressão de instância, por não ter sido previamente avaliada pelo juízo
a quo
.

Sem razão, contudo.

De acordo com a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Desta forma, a mora do devedor é pressuposto processual específico e condição indispensável para a ação de busca e apreensão.

Logo, “
O exame da matéria relacionada à possível descaracterização da mora do devedor em sede recursal não implica em supressão de instância, haja vista que se trata de questão de ordem pública relacionada à condição da ação de busca e apreensão”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35570717220248130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/10/2024).

Logo, a análise da abusividade de encargos no período da normalidade contratual, por impactar diretamente a constituição em mora, é matéria que pode ser examinada em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão que defere a liminar, não configurando supressão de instância

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

II
I
–
M
érito

Na origem, o Banco C6 S.A. ajuizou a ação de busca e apreensão com pedido liminar em face de Iara Saturnino Alves, com base na Cédula de Crédito Bancário nº AU0000837680, celebrada em 06/11/2023, que teve por objeto o financiamento do veículo Hyundai HB20, placa GBF2J51.

Segundo narra, a ré, ora agravante, tornou-se inadimplente, incorrendo em mora, o que motivou a notificação extrajudicial e o posterior deferimento da liminar de busca e apreensão pelo juízo singular, cumprida em 27/11/2025.

O juízo singular, ao receber a inicial, deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão do bem, basicamente por entender que a mora fora devidamente comprovada pelo banco autor.

Aduz a recorrente, contudo, que a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros, de maneira que não há que se falar em mora da recorrente.

Nesse contexto, o cerne do presente recurso consiste em verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros na Cédula de Crédito Bancário que prevê sua capitalização nessa periodicidade descaracteriza a mora do devedor fiduciante, impedindo a busca e apreensão do veículo.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento de que há
“insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato”
(REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Ademais, entendeu a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

No mais, é o que dispõe o Tema Repetitivo n. 28 do STJ, veja-se:
“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Nesse sentido é o posicionar que vem sendo adotado por esta c. Câmara Cível em casos análogos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. 4. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade. 2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000941-89.2025.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 07/Mai/2025)

No caso em comento, há aparente deficiência de informação quanto aos juros pactuados, uma vez que o contrato prevê
“juros remuneratórios, capitalizados diariamente”
(Cláusula 8), ao passo que o quadro resumo da operação (Item F4) apenas informa a taxas mensal (2,11% a.m) e anual (28,50% a.a.), conforme constante no id. 17517795, o que se amolda aos precedentes acima colacionados.

Tal prática viola o dever de informação e, configura abusividade contratual no período de normalidade, o que descaracteriza a mora do devedor.

Ausente a comprovação da mora, requisito essencial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar de busca e apreensão não pode subsistir.

IV – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para reformar a r. decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão deferida no processo originário, determinando a devolução do veículo ao agravante e a baixa das restrições inseridas via RENAJUD, em virtude da descaracterização da mora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)